Tribunal: TJMT
Processo: 1039076-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039076-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MIGUEL DE CAMPOS LORCA GARNES - CPF: 474.564.771-91 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – VEÍCULO ESTACIONADO – LESÃO PROVOCADA POR QUEDA – CAMINHÃO NÃO FOI A CAUSA EFETIVA DO ACIDENTE – CENÁRIO DO INFORTÚNIO – RECURSO PROVIDO

Nos casos em que o veículo automotor não for a causa determinante do acidente sofrido e da consequente invalidez permanente, mas tão somente o cenário do infortúnio, descabida a indenização do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1039076-10.2020.8.11.0041

APELANTE(S):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

MIGUEL DE CAMPOS LORCA GARNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança Securitária – DPVAT
ajuizada por MIGUEL DE CAMPOS LORCA GARNES em face da Recorrente, julgou procedente o pedido e condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por apreciação equitativa.

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 178965656, que,
in casu
, a indenização securitária não é devida na medida em que os elementos dos autos apontariam que a invalidez permanente não decorreu de acidente automobilístico, mas sim de queda de veículo estacionado, o que não se enquadraria na hipótese de cobertura prevista na Lei 6.194/74.

Requer, ainda, a redistribuição dos ônus sucumbenciais, e aduz
“os honorários devem ser fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação”.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 179009178.

Instada a apresentar contrarrazões, a parte recorrida deixou de se manifestar.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023